Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-39.2023.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de adoção que rejeitou liminarmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que rejeitou liminarmente o pedido formulado na ação é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de rejeição liminar do pedido formulado na ação estão previstas no art. 332 do Código de Processo Civil.
4. A rejeição liminar do pedido formulado na ação vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processuais, porém limita o pleno exercício de direitos fundamentais de caráter processual, especialmente o contraditório e a ampla defesa.
5. A sistemática prevista no art. 332, caput, do Código de Processo Civil pode ser aplicada apenas aos casos previstos nos incs. I a IV e no § 1o do referido dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "A rejeição liminar do pedido formulado na ação fora das hipóteses previstas no art. 332 do Código de Processo Civil constitui erro de procedimento e acarreta a nulidade da sentença".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 332, caput, I, II, III e IV, e §1o; Lei no. 8.069/1990, art. 42, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.842/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2.6.2020; TJDFT, ApCiv 07370929320238070001, Rel. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024; TJDFT, ApCiv 07376904720238070001, Rel. Romulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 6.3.2024.